Tribunal: TJMT
Processo: 1021169-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021169-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), GENY POLIS - CPF: 027.393.669-73 (AGRAVANTE), ANNA KARULINY ALVES JOSEVICIUS - CPF: 036.461.381-57 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PIRARUCU LTDA - CNPJ: 17.654.122/0001-02 (AGRAVADO), LUIS FELIPE AREDA GUERREIRO - CPF: 008.717.891-59 (PROCURADOR), LUIS FELIPE AREDA GUERREIRO - CPF: 008.717.891-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1021169-14.2021.0000 – Ribeirão Cascalheira.

Agravante:
Geny Polis

Agravado:
Agropecuária Pirarucu Ltda.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA – PEDIDO DE DESPEJO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS
INITIO LITIS
– ADIMPLEMENTO PARCIAL DO ARRENDO – CONTROVÉRCIA QUANTO AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – NECESSIDADE DE INCURSÃO PROCESSUAL - POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO

A concessão da tutela de urgência recursal demanda a presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano.

Mostrando-se controverso o alegado descumprimento contratual, é temerária a concessão de ordem liminar de despejo, antes do prévio e necessário enfrentamento das questões controvertidas relativas à pendência fática em torno dos respetivos direitos e obrigações firmadas entre as partes, notadamente considerando que o contrato está em vigência desde 18.10.17, além da possibilidade de irreversibilidade da medida postulada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1021169-14.2021.0000 – Ribeirão Cascalheira.

Agravante:
Geny Polis

Agravado:
Agropecuária Pirarucu Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Geny Polis,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que nos autos da
Ação de Resolução de Contrato de Arrendamento Rural c/c Despejo e Indenização por Perdas e Danos e Danos Morais n. 1000791-91.2021.8.11.0079
,
proposta em face da Agropecuária Pirarucu Ltda.,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requestado para o fim de determinar o despejo da arrendatária do imóvel rural objeto do contrato de arrendamento agrícola.

Inconformada, a agravante sustenta que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois a decisão partiu de premissa equivocada, vez que a agravante apenas tomou conhecimento do descumprimento contratual em 2021, por conta do inadimplemento da arrendatária, ora agravada.

Alega o descumprimento do contrato de arrendamento, pelo inadimplemento do arrendo anual pactuado e uso indevido da área arrendada. Nesse ponto, afirma que a agravada deveria efetuar o pagamento do arrendo anual, mediante entrega de 2.370 sacas de soja (dação em pagamento), até 30.04.21 (item 3.1.1.d.), bem como deveria tornar agricultável o talhão de 610 ha (seiscentos e dez hectares) até o final do ano de 2018, mediante mecanização, preparação do solo e aplicação das técnicas de plantio sobre a área, tornando a integralidade da gleba arrendada agricultável.

Diz que a obrigação não foi cumprida, além disso, o contrato proibia a manutenção de rebanho bovino na área, que era destinada exclusivamente para exploração agrícola, com autorização apenas para palhada de entressafra, o que foi descumprido pela arrendatária.

Ressalta que a manutenção da empresa na área ofende a garantia do direito de propriedade e lhe acarreta prejuízos diversos.

Nesse contexto, sustentando a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo requereu a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado.

A tutela antecipada recursal foi indeferida por meio da decisão de Id n. 110829987. Contra referida decisão monocrática, a agravante interpôs recurso de agravo interno, o qual foi desprovido pela Câmara Julgadora, como consta do acórdão de Id n. 119671984.

Sem informações.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1021169-14.2021.0000 – Ribeirão Cascalheira.

Agravante:
Geny Polis

Agravado:
Agropecuária Pirarucu Ltda.

V O T O

Cuida-se na origem, de
ação de resolução de contrato de arrendamento rural c/c despejo e indenização por perdas e danos morais
, proposta objetivando a concessão da tutela provisória de urgência para o fim de que seja determinado o imediato despejo da arrendatária – Agropecuária Pirarucu -, do imóvel rural denominado “Fazenda Terra do Sol”, de propriedade da ora Agravante, objeto de contrato de arrendamento agrícola, sob o alegado inadimplemento contratual.

Insurge-se a Agravante, contra a decisão
a quo
que indeferiu a tutela de urgência requestada, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais, notadamente o perigo da demora, e, por outro lado, evidenciar a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos limites restritivos dessa espécie recursal tem-se que a
discussão posta cinge-se na possibilidade de se determinar o despejo da arrendatária do imóvel arrendado, por descumprimento contratual.

O magistrado singular indeferiu a antecipação da tutela reclamada, por vislumbrar a irreversibilidade da medida postulada.

Nesse contexto, baldados os argumentos vertidos pela Agravante, como alhures ressaltado, em que pese a alegação de descumprimento da obrigação de pagar o arrendo, como dito, verifica-se das provas que houve pagamento de maneira parcial, controvertendo-se as partes quanto ao cumprimento de obrigações contratuais notadamente quanto a extensão da área agricultável, para cálculo do arrendo.

Diante disso, revela-se temerário a concessão de ordem liminar de despejo, antes do prévio e necessário enfrentamento das questões controvertidas relativas à pendência fática em torno dos respetivos direitos e obrigações firmadas entre as partes, a fim de se aquilatar o alegado descumprimento contratual, notadamente considerando que o contrato está em vigência desde 18.10.17, além da irreversibilidade da medida postulada, como prudentemente sopesado pelo juiz singular, tendo em vista a existência de lavoura plantada na área arrendada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO C/C DESPEJO E COBRANÇA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA NÃO VERIFICADOS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE SE AVERIGUAR QUEM DEU CAUSA AO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Com efeito, ao cotejar os argumentos e provas até aqui produzidas, não há elementos suficientes que amparem, de plano, a rescisão do contrato, o qual se encontra em plena vigência, iniciado em 02.05.2011 e será encerrado em 30.09.2022. Em outros termos, é evidente que no caso em exame, a demanda exige maior dilação probatória, que se dará no curso da lide, na origem, para se averiguar quem de fato deu causa para o descumprimento do contrato”.
(RAI n. 1016975-68.2021.8.11.0000, 4o Câmara de Direito Privado Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 03.11.21)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022